Tribunal: CARF
Processo: 11128.006235/2003-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006235/2003-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.646 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/03/2003
ROV1MIX B2 80 SD. VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA). POSIÇÃO.
A presença de polissacarídeos (excipiente), no produto Rovimix B2 80 SD
Riboflavina (Vitamina B2), destinado a uso animal, não modifica o caráter
vitamínico do produto, devendo ser classificado na posição NCM 2936.23.10.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3202-000.844, de 25/07/2013 (fls. 261/267), proferida
pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006235/2003-46
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.646 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006235/2003-46

Trata o processo de Autos de Infração (fls. 02/14), lavrado para a exigência da
diferença de Imposto de Importação (II) e de IPI, juros de mora, multa de mora, prevista no art.
61, §2o da Lei 9430, de 1996, multa por erro de classificação fiscal, prevista no art. 84 da MP
2.158, de 23/08/2001, e multa por falta de recolhimento de IPI, prevista no 80, I da Lei 4502/64,
com a redação dada pelo art. 45 da Lei 9430, de 1996.
A empresa DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA (doravante
denominada de DSM, atual denominação de ROCHE Vitaminas do Brasil Ltda.), submeteu a
Despacho Aduaneiro, através da Declaração de Importação (DI) n° 03/0208308-6, de 13/03/2003
(fls. 18/26), além de outros, os seguintes produtos descritos nas adições 6, 8 e 10:
(a) Adição 006: Vitamina B2 (RIBOFLAVINA), Nome Comercial ROVIMIX
B2 80 SD, Uso: Animal, Qualidade: Industrial, Aplicação: Alimentação Animal;
(b) Adição 008: Ácido L Ascórbico, Nome Comercial: ROVIM1X CEC, Uso:
Animal, Qualidade: Industrial, Aplicação: Alimentação Animal; e
(c) Adição 010: Vitamina E - 50%, Tipo SD, Uso: Animal, Aplicação: Indústria
Farmacêutica.
Enquanto o Contribuinte classificou as mercadorias, respectivamente, nas
posições NCM 2936.23.10, NCM 2936.27.10 e NCM 2936.28.12, a Fiscalização entendeu que
as duas primeiras mercadorias - (a) e (b), deveriam ser classificadas na posição NCM
2309.90.90, pois seriam "Preparações especificamente elaboradas para serem adicionadas à ração
animal”, e a terceira - (c), na posição NCM 3824.90.89, como “Preparações orgânicas não
compreendidas em outras posições”.
Com isso, a Fiscalização efetuou o lançamento relativo à diferença de II, do IPI, juros de
mora, multa de mora, multa por erro de classificação, e multa por falta de recolhimento de IPI.
Destaca-se que foram realizadas análises em amostras dos produtos, e enviadas à
FUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP, conforme Laudos de fls. 50/65.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado dos Auto de Infração e apresentou a Impugnação
de fls. 74/81, alegando, em apertada síntese, que:
- considerar as mercadorias como preparações do Capítulo 23 por conterem
excipientes admitidos pelas NESH, com função de proteger as vitaminas é uma interpretação
equivocada da Fiscalização;
- com relação à Vitamina D3 (vitamina similar), a Decisão COANA no 004/99,
não deixa dúvidas de que é cabível a NCM 2936.29.21, quando absorvida em sílica expandida,
contendo no mínimo 500000 unidades internacionais de vitamina D3 por grama sólido;
- com relação à Vitamina B2, a Decisão COANA no 011/99, não deixa dúvidas de
que é cabível a classificação 2936.23.10 (quando associada a uma substância antipoeira);
- a mistura de excipientes às vitaminas não as torna preparações;
- as NESH da posição 2936 incluem os produtos em questão neste capítulo, posto
que houve uma evolução não assimilada pelos laboratórios oficiais;
- as NESH do capítulo 38, preveem a exclusão da mercadoria na adição 10;
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.646 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006235/2003-46

- as multas não podem prosperar em virtude de ter havido classificação correta e
por ter desconsiderado o licenciamento automático, posto que não seria necessário novo
licenciamento visto que as mercadorias despachadas foram as encontradas nos laudos oficiais;
A DRJ em São Paulo II (SP), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 17-20.985, de 08/10/2007 (fls. 90/98), decidiu por considerar
parcialmente procedente, exonerando-se parte da exigência. Em síntese, apontou que os laudos
oficiais (i) são taxativos ao afirmar que as mercadorias em apreço se tratam efetivamente de
preparações e (ii) que os excipientes não são estabilizantes, o que impossibilita a aplicação das
NESH da posição 2936. Na referida decisão a Turma assentou que:
- a classificação de vitamina C e de vitamina B2 adicionadas de derivado de
celulose e de polissacarídeo: os produtos identificados por análise laboratorial como preparações
constituídas de Ácido Ascórbico e derivado de celulose e Vitamina B2 e polissacarídeo,
utilizadas para o fim específico de compor ração animal, classificam-se corretamente no código
2309.90.90, por aplicação da Regra de Interpretação do SH n° 1, combinada com a regra 6 e com
a RGC-1, sendo cabível a exigência fiscal;
- a classificação de vitamina E, adicionada de matéria proteica e polissacarídeo: a
identificação laboratorial como preparação constituída de acetato de tocoferol e excipientes não é
conclusiva para que se classifique o produto na posição 3824, restando ser incabível o crédito
tributário exigido.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 105/113, repisando as alegações da Impugnação. Reforça os seguintes tópicos:
- requer a aplicação à espécie das Decisões COANA n° 2, de 29/04/1999,
publicada no DOU de 16/12/1999 e n° 11, de 21/06/1999, publicada no DOU de 16/12/1999, que
atribuíram como classificação mais adequada para à VITAMINA "E" 50 - 500.000 UI
internacionais o item 2936.28.12, a mesma mercadoria despachada objeto da presente lide
(Adição 010) e a VITAMINA B2 80 SD 800.000 UI internacionais (Adição 006), o item
2936.23.10, que demonstram que houve de fato uma modificação significativa nesta
interpretação, que não pode ou deve ser descartada;
- aduz que a 1a Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes já julgou a
classificação de mercadoria idêntica à dos presentes autos, qual seja, Vitamina adicionada de
Polissacarídeos, um excipiente admitido pela NESH, adotando a classificação fiscal na posição
2936 e, por conseguinte, dando provimento ao Recurso Voluntário.

Conversão em Diligência
Encaminhado ao CARF, o Recurso Voluntário foi apreciação e através da
Resolução no 3202-00.006, de 19/10/2009 (fls. 156/161), os membros do Colegiado resolveram
converter os autos de em diligência, a fim de que a FUNCAMP esclarecesse os seguintes pontos:
(i) As substâncias acrescentadas, substratos ou revestimentos modificam o caráter de vitaminas
das mercadorias? (ii) As substâncias acrescentadas, substratos ou revestimentos tornam as
mercadorias (vitaminas) particularmente aptas para usos específicos de preferência à sua
aplicação geral?
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.646 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006235/2003-46

O Laudo resposta no 1053.01 (emitido pelo Laboratório Falcão Bauer), em
Aditamento ao Laudo de análise original (Funcamp - Aditamento), foram em sentido positivo
para ambas as indagações, conforme pode ser verificado nos documentos de fls. 166/167. O
Contribuinte foi cientificado do resultado (Laudo complementar) e manifestou-se, conforme
documento de fls. 182/187.
Decisão de 2a Instância/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3202-000.844, de 25/07/2013 (fls. 261/267), proferida pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. Nesta decisão o Colegiado assentou que:
- as respostas às indagações efetuados na Diligência solicitada, conforme relatado,
foram em sentido positivo para ambas as indagações. Sendo assim, não se aplica à presente
hipótese a excludente da NESH da posição 2309, ou seja, a classificação das vitaminas deve se
dar exatamente nessa posição. Razão assiste, portanto, à autoridade fiscal.
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 3202-000.844, de 25/07/2013, o Contribuinte opôs os
Embargos de Declaração de fls. 278/297, alegando omissão e contradição em 6 matérias no
tocante à aplicação dos critérios de classificação fiscal das mercadorias importadas (vitaminas) e
contrariedade quanto à impropriedade das multas aplicadas em face ao art. 112 do CTN e às
"diretrizes dispostas pelos Atos Declaratórios Normativos COSIT nos 10/97 e 12/97."
Analisado o recurso, o Presidente da Turma em Despacho de fls. 347/355, negou
seguimento aos Embargos de declaração opostos pelo Contribuinte, motivado por ausência de
contradição e de omissões na decisão embargada.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado do Acórdão no 3202-000.844, de 25/07/2013 e do Despacho que
rejeitou os Embargos de Declaração, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de divergência
(fls. 365/388), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado
pelos julgadores, trazendo à baila as seguintes matérias: (i) Classificação Fiscal das
mercadorias; e (ii) aplicação das multas: de ofício (prevista no art. 44, I da lei no 9.430/96), por
infração administrativa ao controle das importações (falta de licença de importação) e por
classificação incorreta na NCM.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto.
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, ante a contraposição dos
fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos Acórdãos (paradigmas e
recorrido), evidenciou-se que o Contribuinte logrou êxito, em parte, de comprovar a ocorrência
do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado:
(i) Classificação Fiscal das mercadorias
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma o Acórdão no
3202-001.453, alegando que:
No Acórdão recorrido, o Colegiado assentou que restando comprovado através
de Laudo pericial que (i) as substâncias acrescentadas, substratos ou revestimentos modificam o
caráter de vitaminas das mercadorias, e (ii) que as substâncias acrescentadas, substratos ou
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.646 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006235/2003-46

revestimentos tornam as vitaminas particularmente aptas para usos específicos de preferência à
sua aplicação geral, não se aplica a excludente prevista nas Notas Explicativas da NESH
referente à posição 2309, que trata das “PREPARAÇÕES DOS TIPOS UTILIZADOS NA
ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS”.
Em resumo, decidiu que os produtos identificados como Vitamina B2
(RIBOFLAVINA - Nome Comercial: ROVIMIX B2), Ácido Ascórbico (Nome Comercial:
ROVIM1X C-EC) e Vitamina E 50% Tipo SD, têm sua correta classificação fiscal na posição
2309, contrariamente à posição 2936 pretendida pela contribuinte.
No Acórdão paradigma no 3202-001.453, a Turma entendeu, diante das
respostas trazidas pelo Laudo técnico, que não houve modificação do caráter da vitamina e,
por tal razão, anuiu-se quanto à classificação pretendida pela Contribuinte (2936).
No caso analisado pelo paradigma, os Laudos técnicos trouxeram a mesma
afirmação para primeira pergunta formulada, mantendo o entendimento de que quimicamente
não houve uma transformação ou modificação das vitaminas.
Em sede de Análise de Admissibilidade, concluiu-se que os Colegiados chegaram
a decisões opostas, diante da análise dos mesmos produtos e da mesma informação trazida pelos
Laudos técnicos, sendo que no Acórdão recorrido considerou-se que houve modificação do
caráter de vitaminas das mercadorias e, no Acórdão paradigma, entendeu-se que não houve tal
modificação.
Posto isto, restou comprovada a divergência jurisprudencial em relação à
classificação fiscal dos produtos identificados como “Vitamina B2 (Riboflavina - Nome
Comercial: ROVIMIX B2 80 SD)” e “Vitamina E Tipo 50% SD”, razão pela qual foi
proposto ser dado seguimento parcial ao Recurso Especial, tão somente em relação aos dois
produtos listados.
(ii) Da aplicação das multas
O Contribuinte indica os Acórdãos paradigmas nos 303-33.894 e 301-32.498, em
relação à aplicação da multa de ofício, da multa por falta de licença de importação e da multa por
classificação fiscal incorreta na NCM.
No entanto, em sede de Análise de Admissibilidade do Recurso Especial,
constatou-se que as matérias não foram prequestionadas, vale dizer, o Acórdão recorrido não
abordou a questão relativa à aplicação das multas, sobre a qual não foi proferida qualquer
decisão. Tal situação resta reforçada no Despacho que rejeitou os Embargos de declaração
opostos e, portanto, deve ser negado seguimento ao Recurso Especial nesta parte, por não restar
atendida a condição imposta pelo §5o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Com as considerações acima expostas, o Presidente-Substituto da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial – 2a Câmara,
de 28/11/2016, (fls. 492/497), deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, apenas em relação à Classificação Fiscal dos produtos identificados como
“Vitamina B2 (Riboflavina - Nome Comercial: ROVIMIX B2 80 SD)” e da “Vitamina E Tipo
50% SD”.
Saneamento do Despacho de Admissibilidade
Em 24/01/2017, a ALF-Porto de Santos/SP, suscitou esclarecimentos (fls.
499/500) quando a execução da decisão proferida em relação ao Despacho que admitiu em parte
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.646 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006235/2003-46

o Recurso Especial apresentado pela contribuinte, constante às fls. 492/497, exarado em
28/11/2016. Informa que, quanto ao produto identificado como “Vitamina E Tipo 50% SD”, a
DRJ já teria dado provimento ao recurso quando do julgamento da Manifestação de
Inconformidade, de forma que essa matéria não caberia como objeto do Recurso Especial.
Feita a análise da petição, o Presidente da 3a Seção de Julgamento/CARF, pelas
considerações tecidas, concluiu que, de fato, não haveria como se admitir o Recurso Especial
quanto à classificação fiscal da mercadoria “Vitamina E 50% tipo SD”, por falecer interesse de agir à
Contribuinte e que, pelo exposto neste Despacho de Saneamento (fls. 502/506), o mesmo deve ser
integrado às razões de decidir exaradas no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
apresentado pela contribuinte, constante às fls. 492/497, proferido em 28/11/2016, para que, ao final,
não seja conhecido o Recurso em relação à reclassificação fiscal do produto “Vitamina E 50% tipo
SD” e seja dado seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte somente em
relação à classificação fiscal do produto identificado como “Vitamina B2 (Riboflavina - Nome
Comercial: ROVIMIX B2 80 SD)”.
Novo Questionamento da ALF/Santos
Em 09/05/2017, a Alf/Porto de Santos/SP, suscitou novos esclarecimentos (fl. 508)
quanto à execução da decisão proferida no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (fls.
492/497), o qual restou integrado pelo Despacho de Saneamento constante às fls. 502/506,
perquirindo esclarecimentos sobre as Multas aplicadas no Auto de Infração.
Analisado a petição, em Despacho da 2a Câmara, de fls. 509/510, o Presidente da 3a
Seção do CARF, informa que por ausência de prequestionamento, foi negado seguimento ao Recurso
Especial da contribuinte em relação às Multas (de ofício, por infração administrativa ao controle das
importações e por classificação incorreta na NCM) e, que em relação a tais matérias, não cabe o
recurso de Agravo por parte da contribuinte, por força do § 2o, V, do art.71 do RICARF.
Recurso de Agravo
Cientificado dos Despachos de fls. 492/497 e 502/506, que deu seguimento
parcial ao Recuso Especial, o Contribuinte interpôs o Agravo de fls. 533/536, requerendo dentro
de suas razões, que seja dado seguimento ao recurso uma vez que restou sim comprovado as
divergência suscitadas.
No entanto, durante o exame do pedido, verificou-se que a petição (recurso de
Agravo) apresentada em 23/01/2018, estava intempestiva. Posto isto, a Presidente da CSRF, com
base no Despacho em Agravo de fls. 607/609, NÃO CONHECEU do Agravo e confirmou o
seguimento parcial do Recurso Especial do Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 3202-000.844, de 25/07/2013, do
Recurso Especial do Contribuinte, dos Despachos de sua Análise que lhe deu parcial seguimento
e do Agravo que não foi conhecido pela CSRF, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões de fls. 624/641, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
Aduz que encontra-se corretamente reclassificada as mercadorias em tela no
código NCM 2309.90.90, no código residual da sub-posição 2309.90, que abrange as “Outras
Preparações dos Tipos Utilizados na Alimentação de Animais”, com a consequente manutenção
do tributo, juros e multas, especialmente em razão de não ter havido descrição correta da
mercadoria, com todos os elementos necessários ao correto enquadramento tarifário.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.646 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006235/2003-46

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente em exercício da 3a Seção de
julgamento/CARF, exarado em 28/11/2016(fls. 492/497), integrado pelo Despacho de
Saneamento de fls. 502/506, proferido em 28/11/2016, concluindo, ao final, para que não seja
admitido o Recurso em relação à reclassificação fiscal do produto “Vitamina E 50% tipo SD” e seja
dado seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte somente em relação à
classificação fiscal do produto identificado como “Vitamina B2 (Riboflavina - Nome Comercial:
ROVIMIX B2 80 SD)”.
Diante do acima exposto, conheço do Recurso Especial Interposto pela Fazenda
Nacional, somente na matéria admitida.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia exclusivamente em relação à seguinte matéria: “Classificação Fiscal do produto
identificado como “Vitamina B2 (Riboflavina - Nome Comercial: ROVIMIX B2 80 SD)”.
Como relatado, o Contribuinte classificou o produto “ROVIMIX B2 80 SD” no
código NCM 2936.23.10 (referente a Vitamina B2 - Riboflavina), tendo uma amostra do produto
sido analisada no Laudo FUNCAMP no 1053.01/2003 (fls. 50/51), no qual o perito credenciado
pela RFB, concluiu que, “Trata-se de Preparação constituída de Riboflavina (Vitamina B2) e
Polissacarídeo (excipiente), na forma de microesferas”.
Em resposta aos quesitos formulados pela Fiscalização, informou que “(...) não
se trata somente de Riboflavina (Vitamina B2). Trata-se de preparação constituída de
Riboflavina (Vitamina B2) e excipiente como polissacarídeo, uma preparação especificamente
formulada para ser utilizada em ração animal”, o que na visão do Fisco descartou a
classificação nas posições do Capítulo 29, sendo ainda descartada a posição 2936, e entendendo
correta a posição 2309, que trata de “preparações do tipo utilizado na alimentação e animais”,
mais especificamente no código NCM 2309.90.90.
Como se vê, a contenda implica em decidir se o produto importado acima
descrito, se classifica na posição NCM 2936.23.10, relativa a “vitaminas”, conforme declarou na
DI o Contribuinte (importador), ou no código NCM 2309.90.90, como uma “preparação dos
tipos utilizados em alimentação animal”, como entende a Fiscalização.
Pois bem. Consta dos autos que o produto importando ROVIMIX B2 80 SD,
(identificado como preparação constituída de vitamina B2 - Riboflavina e Polissacarídeo -
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.646 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006235/2003-46

excipiente), é utilizada pelas indústrias formuladoras de ração, sendo uma preparação
especificamente elaborada para ser adicionada à ração animal e/ou pré-misturas, ressaltando
ainda que o Polissacarídeo não se trata de antiaglomerante, impureza, estabilizante e nem de
agente antipoeira, acrescentando, ainda, que, em função do uso específico a que se destina,
adição à ração animal ou pré-misturas para o mesmo fim, verifica-se a razão de a Vitamina B2
encontrar-se preparada dessa forma.
Assim, o contencioso paira na aplicação das posições 2936 ou 2309 do Sistema
Harmonizado (SH), não residindo a controvérsia nos desdobramentos regionais, mas em regras
definidas como mundiais.
A posição 2936, ao tempo da autuação, apresentava o seguinte texto:
29.36 Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese(incluindo os
concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como
vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções. (Grifei)
A posição 2309, por seu turno, apresentava o seguinte texto:
23.09 Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais (Grifei)
Observa-se nos autos que tanto a Fiscalização, o Acórdão recorrido quanto o
Contribuinte destacam a existência de Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH)
sobre o tema, traduzidas para nosso ordenamento jurídico (para o idioma português) pelas
Instruções Normativas da RFB vigentes à época - IN SRF no 123, de 22/10/1998 e pela IN SRF
no 807/2008 e suas alterações posteriores.
É consabido que o primeiro passo para a correta classificação fiscal da
mercadoria, deve ser observado o que se depreende das RGI/SH - Regra Geral de Interpretação
no 1, sem descuidar das Notas de Seção e de Capítulo. Confira-se:
“Os títulos das Seções, Capítulos e Sub Capítulos têm apenas valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos
das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes”. (Grifei)
Inicialmente, destaca-se o que dispõe sobre o Capítulo 29:
Capítulo 29
Notas
1- Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo
apenas compreendem:
a) Os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo que contenham impurezas;
b) (...).
e) As outras soluções dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima, desde que essas
soluções constituam um modo de acondicionamento usual e indispensável,
determinado exclusivamente por razões de segurança ou por necessida desde
transporte, e que o solvente não torne o produto particularmente apto para usos
específicos de preferência à sua aplicação geral;
f) (...).
Considerações Gerais
O Capítulo 29, em princípio, inclui apenas os compostos de constituição química
definida apresentados isoladamente, ressalvadas as disposições da Nota1 do Capítulo.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.646 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006235/2003-46

A) Compostos de constituição química definida (Nota 1 do Capítulo)
Um composto de constituição química definida apresentado isoladamente é uma
substância constituída por uma espécie molecular (covalente ou iônica, por exemplo)
cuja composição é definida por uma relação constante entre seus elementos e que pode
ser representada por um diagrama estrutural único. Numa rede cristalina, a espécie
molecular corresponde ao motivo repetitivo.
Os compostos de constituição química definida apresentados isoladamente
contendo substâncias que foram acrescentadas deliberadamente durante ou após a
sua fabricação (incluída a purificação) estão excluídos do presente Capítulo. Por
consequência, um produto constituído, por exemplo, por sacarina misturada com
lactose, afim de que possa ser utilizado como edulcorante, está excluído do presente
Capítulo (ver Nota Explicativa da posição 29.25).
(...). (Grifei)
Como dito alhures, cabe ressaltar que não é controverso nos autos que o produto
ROVIMIX B2 80 SD, é composto de uma vitamina adicionada de antioxidantes/excipientes (no
caso, Vitamina B2 + excipiente como polissacarídeo).
Esta matéria já foi enfrentada recentemente por este colegiado, no âmbito do
julgamento do recurso especial objeto do processo n° 11128.000787/2004-21, que acórdão n /
9303-011.904, da relatoria do ilustre conselheiro Valcir Gassen. Naquela oportunidade restou
decidido, por unanimidade de votos, que a presença de polissacarídeos, como escipiente, não
altera o caráter vitamínico do produto.
No referido acórdão 9303-011.904, o relator Valcir Gassen também cita o acórdão
n° 3301-004.388, da relatoria da ilustre conselheira Liziane Angelotti Meira, corroborando esse
entendimento. Para ambas as decisões, foi decisivo o entendimento da OMA (Organização
Mundial da Aduanas) sobre a classificação do produto.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, dar-lhe provimento, adotando a classificação fiscal
utilizada pela contribuinte para o produto identificado como “Vitamina B2 (Riboflavina - Nome
Comercial: ROVIMIX B2 80 SD)”, qual seja, no código NCM 2936.23.10.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital